Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, a Defesa sustentou a tese de legítima defesa, de modo que a absolvição encontra respaldo em elementos dos autos, não podendo a decisão dos Jurados ser taxada de manifestamente contrária à prova.
4. Reconhecida pela jurisprudência a obrigatoriedade da formulação do quesito genérico de absolvição, não se admite a anulação do julgamento em razão da resposta positiva ao referido quesito, na hipótese em que a Defesa tenha sustentado apenas a tese de negativa de autoria, afastada nas respostas aos quesitos anteriores. Entender que o quesito é obrigatório, mas exigir que a resposta seja sempre negativa retiraria do Conselho de Sentença a autonomia para julgar de acordo com sua íntima convicção.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, mantida a sentença que absolveu o recorrido.